Tribunal: TCU
Processo: 033.376/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Franco Ribeiro, ex-prefeito do Município de Santo Antônio/RN (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 10.229/2021-TCU-1a Câmara, em que o TCU julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao referido ente federado para a execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos  Peja, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Recurso de Reconsideração interposto por Luiz Franco Ribeiro, ex-prefeito do Município de Santo Antônio/RN (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 10229/2021-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao referido ente federado para a execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos - Peja, no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.